Tribunal: TJMT
Processo: 1086042-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086042-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Incidência sobre Hora Extra, Adicional de Insalubridade, Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VERA LUCIA RODRIGUES MESSIAS DA SILVA - CPF: 000.075.041-79 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS EM DOBRO.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, técnica de enfermagem, condenando o município ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional, férias vencidas em dobro, adicional de insalubridade e horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas que necessitam de perícia contábil; (
ii
) qual a base de cálculo correta para férias, décimo terceiro salário, horas extras e adicional de insalubridade; e (
iii
) se é devido o pagamento em dobro de férias vencidas conforme legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme artigos 2o e 10 da Lei no 12.153/2009 e entendimento firmado em IRDR pelo TJMT.

4. A base de cálculo das férias e décimo terceiro salário deve ser a remuneração integral do servidor, conforme previsto na Lei Municipal no 24/1997 e em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1233) e da Turma Recursal.

5. A base de cálculo da hora extra e do adicional de insalubridade deve ser o salário base, em observância ao art. 37, XIV, da CF, que veda a sobreposição de vantagens e o efeito cascata na remuneração dos servidores públicos.

6. O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997
,
prevê expressamente o pagamento em dobro das férias quando concedidas após o prazo legal, sendo devido
, no caso,

o pagamento dobrado de uma das férias gozadas consecutivamente em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da necessidade de perícia contábil. 2. A base de cálculo das férias e décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais deve ser a remuneração global. 3. A base de cálculo da hora extra e do adicional de insalubridade deve ser o salário base, para evitar a sobreposição de vantagens. 4. As férias vencidas devem ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo legal, conforme previsão expressa na legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei no 12.153/2009,
arts
. 2o e 10; Lei Municipal no 24/1997,
arts
. 75, 76, §§ 1o e 2o, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.993.530/RS, Tema 1233, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/6/2025; TJMT, IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; TJMT, RI n. 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086042-15.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Vera Lucia Rodrigues Messias

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vera Lucia Rodrigues Messias ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 01/06/2011, exercendo a função de Técnica de Enfermagem; b) o município sempre realizou o pagamento do 13o salário, insalubridade e férias com base de cálculo menor do que a legítima; c) em 2022, o município realizou o pagamento de duas férias no mesmo ano, sem pagar a primeira em dobro; d) o valor da licença-prêmio foi calculado incorretamente; e) o adicional de insalubridade foi pago com base de cálculo errada. Requereu: a) o pagamento das diferenças de 13o salário; b) o pagamento correto de férias e terço constitucional; c) o pagamento em dobro das férias vencidas; d) o pagamento correto do adicional de insalubridade; e) o pagamento correto da licença-prêmio; f) o pagamento correto das horas extras.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) reconheceu a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas anteriores a 06/12/2019; b) as verbas trabalhistas atinentes ao 13o salário, férias e terço constitucional devem ter como base de cálculo a remuneração e não o salário base; c) existe previsão expressa para pagamento em dobro das férias vencidas no art. 76, §2o da Lei Municipal no 24/1997; d) o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento que corresponde ao salário base; e) as horas extras devem ser calculadas sobre a remuneração e não apenas sobre o salário base; f) inexiste previsão na legislação municipal que
abarque
a tese autoral quanto à licença-prêmio. Condenou o município ao pagamento das diferenças apuradas quanto ao 13o salário, férias e terço constitucional, férias vencidas pagas de forma simples e não em dobro, adicional de insalubridade e horas extras.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal; b) há incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia contábil; c) todos os pagamentos de férias, 1
/3
de férias e 13o salário foram realizados
nos
parâmetros legais e com base na remuneração da recorrida; d) não há ato ilícito por parte do Município; e) a revisão dos cálculos já realizados deve ser afastada
, por
que foram
observados os princípios da legalidade e da reserva do possível. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; c) julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência por necessidade de perícia
.

A recorrente alega incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da necessidade de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme preconiza os artigos 2o e 10 da Lei no 12.153/2009:

"Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta."

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

"PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)"

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)"

Portanto, deve ser afastada a preliminar de incompetência.

Base de cálculo das férias e décimo terceiro salário.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro
S
alário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração
percebida
ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Isto esclarecido
, passo
a
análise do
caso concreto
.

Confrontando
as fichas financeiras da autora e os cálculos insertos na petição inicial, é possível constatar que foram pagas a menor as verbas trabalhistas referentes ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pois o município não considerou a remuneração integral como base de cálculo.

Conforme disposto na Lei n° 24/1997, as verbas trabalhistas atinentes ao décimo terceiro salário,
à
s férias e
ao
terço constitucional devem ter como base de cálculo a remuneração e não o salário base:

"Art. 75. O funcionário terá direito anualmente ao gozo de 30 trinta dias consecutivos de férias sem prejuízo da remuneração de acordo com escala organizada pela chefia competente. § 5° Durante as férias o funcionário terá direito a todas as vantagens como se em exercício estivesse.

Art. 76. independentemente de solicitação será pago por ocasião das férias um adicional de 13 um terço da remuneração correspondente ao período de férias.

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário. Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente. Inclusive o mês de dezembro."

Portanto, a base de cálculo das férias e décimo terceiro deve ser a remuneração global.

Base de cálculo da hora extra e adicional de
insalubridade.

Diferente da
s
férias e décimo terceiro,
a base de cálculo da hora extra e do adicional de insalubridade é calculada pelo salário base.

N
os termos do art. 37, inciso XIV, da CF, os acréscimos pecuniários percebidos não podem ser computados e nem acumulados como base de cálculo de outros,
para não haver
a sobreposição de
vantagens,
ocasionado o efeito cascata.

Por isso, a base de cálculo das horas extras e demais verbas trabalhistas deve ser a remuneração base e não a remuneração global.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - ADICIONAL NOTURNO - BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O adicional noturno constitui vantagem remuneratória autônoma, prevista no artigo 7o, IX, da Constituição Federal e regulamentada pela legislação municipal, sem previsão expressa de sua incidência sobre as horas extras - A legislação municipal aplicável não autoriza a inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias, sendo vedado o chamado "efeito cascata", que resultaria na sobreposição indevida de acréscimos remuneratórios - Consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as horas extras devem ser calculadas sobre o vencimento básico do servidor, não podendo incidir sobre verbas transitórias ou adicionais, salvo previsão expressa em lei - Dado o equívoco na composição do cálculo das horas extraordinárias, de se dar provimento ao recurso para excluir as diferenças deferidas. (TJ-MG
//
-
Ap
Cível: 02567751120168130145, Relator.: Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2025, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2025)
”

“A
PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MOTORISTA – HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – FOLHA DE FREQUÊNCIA QUE ATESTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – VERBAS DEVIDAS – DIVISOR DE HORAS – ALTERAÇÃO DEVIDA - REFLEXO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA – AFASTADA – HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – BASE DE CALCULO – VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR – ART. 37, XIV DA CRFB C/C ART. 52 DA LEI MUNICIPAL N.o 429/90- VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 111 DO STJ – DEMANDA DE NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-MS
//
- Apelação Cível: 08002747720228120024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 27/02/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)
”

Portanto, a base de cálculo da hora extra e
do
adicional de insalubridade deve ser o salário base para que não haja sobreposição de vantagens.

Férias em dobro.

No que concerne ao pagamento em dobro das férias vencidas, existe previsão expressa no art. 76, § 2o, da Lei n° 24/1997:

"Art. 76. independentemente de solicitação será pago por ocasião das férias um adicional de 1
/
3 um terço da remuneração correspondente ao período de férias. § 1° No caso
do
funcionário exercer
função
gratificada ou ocupar cargo de comiss
ão
a respectiva
vantagem será considerada no
cálculo
de adicional previsto no caput deste artigo. § 2° Se as férias forem concedidas
após
o prazo de que trata o artigo 75
as mesmas

serão
pagas em dobro."

No ano de 2022, conforme demonstrado nos autos, a recorrida gozou de duas férias consecutivas nos meses de outubro e novembro. Deste modo, a servidora faz jus ao pagamento em dobro das férias, conforme dispõe a lei
municipal
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
e
:

a)
reconhecer
que a base de cálculo das férias e décimo terceiro deve ser a remuneração global
e, consequentemente,
condenar
a parte requerida ao pagamento da diferença salarial do período não prescrito
;

b)
reconhecer
que a base de cálculo da hora extra e adicional de insalubridade deve ser o salário base
;

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento
da dobra

da
s

primeira
s
férias
paga
s
em
2022
, nos termos
do art. 76, § 2o, da Lei n° 24/1997
;

d)
determinar
que a condenação
seja
acrescida de:

I.
Correção
monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos
respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II.
Juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021),
salvo se
a citação
tiver
ocorrido
após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte;

III.
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025